Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALSIDADE DA ASSINATURA ATESTADA POR PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação monitória, julgou improcedente os pedidos formulados em relação a ré, em virtude de o lado pericial ter concluído pela divergência entre a assinatura dessa e aquela lançada no contrato.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a assinatura constante no contrato pertence à ré, e; (ii) saber se é devida a condenação do autor em honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O Laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a rubrica oposta no contrato diverge do padrão de assinatura da ré, o que corrobora com a alegação de falsidade. Com efeito, está demonstrado que a assinatura lançada na Cédula de Crédito Bancário não pertence a ré.
4. A ré ofereceu efetiva resistência a pretensão do autor e a falsidade de sua assinatura foi reconhecida em sentença, que julgou improcedente o pedido formulado contra ela. Assim, são devidos honorários, em virtude dos princípios da sucumbência e da causalidade.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento à apelação do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 85, CPC.